Tribunal: STF
Processo: ARE 1357325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PECÚLIO POST MORTEM. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo réu, a mesma merece ser prontamente rejeitada, eis que absolutamente frágil e insubsistente a modificar o decisum. O argumento aventado pelo demandado não merece prosperar, já que a jurisprudência desta Corte de Justiça é uníssona quanto a pertinência subjetiva do IPERJ, o qual foi sucedido pelo RIOPREVIDÊNCIA. Assim, entendo que o Estado do Rio de Janeiro não tem legitimidade para responder demanda judicial que visa o pagamento do pecúlio post mortem. No mérito, nada a retocar dado o acerto da r. sentença recorrida. Os fatos narrados pela autora foram satisfatoriamente comprovados pela documentação acostada aos presentes autos, que não deixa qualquer dúvida acerca da sua qualidade de beneficiária do pecúlio deixado por seu ex-marido. Diante de tais considerações, percebe-se facilmente o acerto da sentença hostilizada. DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR QUE SE MANTÉM. AGRAVO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXVI, 24, inciso XII e § 4º, 40, § 12, 167 e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os fatos narrados pela autora foram satisfatoriamente comprovados pela documentação acostada aos presentes autos, que não deixa qualquer dúvida acerca da sua qualidade de beneficiária do pecúlio deixado por seu ex-marido HELIO CASTILHO DE FREITAS (art. 45, §1°, Lei estadual 285/79). A verossimilhança do direito alegado decorre da jurisprudência deste Tribunal que reconhece o direito dos beneficiários do servidor ao pecúlio, nos termos do artigo da Lei n° 285/79, art. 26, inciso III, item 1 (...). No mais, embora a Lei 285/79 tenha sido revogada pela Lei 5.109/07, aplica-se àquela ao presente caso, tendo em vista estar em vigor na data do óbito do segurado ocorrida em 03/03/2006 conforme certidão de óbito de fls. 17.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente